Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027541-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), JOSUE SANTOS ALMEIDA - CPF: 977.940.151-20 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA MARQUES DE SOUZA - CPF: 005.298.791-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DOMÉSTICO

– AÇÃO PENAL – PEDIDO DE TRANCAMENTO - TERMO DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – VALOR PROBATÓRIO APTO A DEFLAGRAR A PERSECUÇÃO PENAL – PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESCUSA APRESENTADA PELO PACIENTE – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PERSECUÇÃO CRIMINAL - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - JUSTA CAUSA – JULGADOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A palavra da vítima, nos crimes ocorridos no ambiente doméstico,
“assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal”
(STJ, HC n. 500.629/DF).

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT,
Enunciado Criminal 42).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 61.860/RJ; RHC no 66.331/PR; TJMT, HC no 91290/2014).

“[...]

em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida possuem especial relevância probatória, sendo suficientes para atestar a ocorrência do ilícito, principalmente se foi cometido sem a presença de testemunhas.

Impossibilidade de, na via eleita, haver maiores incursões no acervo probatório, principalmente para exame das teses de negativa de autoria e de motivos de vingança da ofendida, devendo tais alegações ser levadas à análise durante a instrução criminal, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal.”
(TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027541-08.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S):

JOSUE SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor JOSUE SANTOS ALMEIDA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (SEEU 1000061-49.2023.8.11.0002), que recebeu denúncia pelo cometimento, em tese, de perseguição no ambiente doméstico – art. 147-A, § 1o, II, c/c arts. 69 e 61, II, ‘f’ do CP -.

O impetrante sustenta: 1)
“extrai-se que o conflito entre ambos se dá pelas questões de criação do filho em comum”
; 2) o paciente
“não possui qualquer intenção de querer reatar relacionamento com a a vítima, e consequentemente não tem razões para ter ciúmes ou persegui-la”
.

Requer a concessão da ordem para que seja rejeitada a denúncia e determinado o trancamento da ação penal (fls. 1/15-ID 191296172), com documentos (ID’s

191296197/191298164).

O pedido liminar foi indeferido (fls.271/272-ID 192018658).

O Juízo singular prestou informações (fls. 278/281- ID 195775154).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO COM OBJETIVO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 283/285-ID 196293675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de agosto de 2022, horário não especificado, na residência localizada à Rua da Orquídeas, no 18, Quadra 04, Bairro Mapim, nesta cidade de Várzea Grande/MT, bem como em outras datas e locais, inclusive na localidade de trabalho da vítima, JOSUE SANTOS ALMEIDA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, perseguiu/perturbou/importunou a ex-companheira Suzana Marques de Souza, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, por razões da condição de sexo feminino.

Apurou-se que, após a separação do casal, motivado per agressões sofridas pela vítima ainda no ano de 2019, que na época acarretaram medidas protetivas, o acusado manda reiteradamente mensagens para a vítima, perguntando que horas ela sairia e com quem ela estaria se relacionando, tentando controlar sua vida, invadindo e pertubando sua privacidade e liberdade.

Consta, ainda, que o denunciado em outras ocasiões esperou na saída do local de trabalho da vítima, onde proferiu xingamentos de baixo calão.

Por fim, o acusado no dia 01 de agosto de 2021, perseguiu a vítima e lhe perturbou, deixando a totalmente abalada psicologicamente.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JOSUE SANTOS ALMEIDA como incurso no artigo 147-A, § 1o, inciso II, c/c artigo 69 e artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – Pje 1000061-49.2023.8.11.0002)

Em 8.2.2023, a denúncia foi recebida (PJe 1000061-49.2023.8.11.0002).

Em 3.3.2023, o paciente apresentou resposta à acusação e sustentou a ausência de justa causa da ação penal (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003 – ID 79808340).

Em 4.10.2023, o Juízo singular rejeitou a resposta à acusação, por visualizar hipóteses de absolvição sumária (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito -

PJe 1010316-34.2021.8.11.0003).

A audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 7.8.2024, às 16hs (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003).

Pois bem.

Extrai-se que a vítima Suzana Marques de Souza, em 2.8.2022, compareceu à

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande, e declarou que o paciente “
fica [...]mandando mensagem perguntando que horas ela vai sair, com quem ela ta, que o suspeito já ficou na porta do serviço dela, ligando no serviço”
; a ofende chamando de “
vagabunda”, “puta”
e
“filha da puta”
e
“não aceita fim do relacionamento e tenta controlar a vida da comunicante de toda forma”.

A impetração não está instruída com prova pré-constituída apta a desmerecer a narrativa da vítima na fase inaugural da ação penal, cuja condução está afeta a Juízo especializado, que detém maior sensibilidade e experiência para cotejar os elementos de convicção e reconhecer [ou não] a autoria do ato criminoso, com exame do histórico de animosidade e da dinâmica do ex-casal.

Na linha jurisprudencial do c. STJ, a palavra da vítima, nos crimes ocorridos no ambiente doméstico,
“assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal”
(HC n. 500.629/DF – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2019).

Em seu turno, a escusa do paciente, segundo a qual a vítima lhe imputa falsamente fatos criminosos para obstar /dificultar o exercício do direito de visitas ao filho comum, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Aplicável, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Noutro giro, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015; STJ, RHC no 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016; TJMT, HC no 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014).

Por fim, o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.10.2012).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime.

2. [...]

em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida possuem especial relevância probatória, sendo suficientes para atestar a ocorrência do ilícito, principalmente se foi cometido sem a presença de testemunhas.

3. Impossibilidade de, na via eleita, haver maiores incursões no acervo probatório, principalmente para exame das teses de negativa de autoria e de motivos de vingança da ofendida, devendo tais alegações ser levadas à análise durante a instrução criminal, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal.”
(HC 1003994-80.2016.8.11.0000 - - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 22.2.2017)

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024